Tribunal: TJDFT
Processo: 0704834-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ENFRENTADA NA AÇÃO COLETIVA. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. PRESCRIÇÃO. SUPERADA. SERVIDORES PLANTONISTAS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO AO ABONO DE PONTO ANUAL DE CINCO DIAS. ESCALA DE 24 POR 72H CORRESPONDENTE A QUATRO DIAS DE JORNADA COMUM. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA. OFENSA AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA.

1. De acordo com o Princípio da Não Surpresa, é vedado ao Juiz decidir, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

2. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional diante das omissões apontadas pela recorrente, porquanto não está o Magistrado obrigado a refutar toda e qualquer alegação das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundamentar de forma lógica o seu posicionamento.

3. Não é dado ao Magistrado rediscutir, no Cumprimento Individual de Sentença, o mérito da ação coletiva, contrariando tese anteriormente sufragada. Sentença cassada.

4. A conversão pelo equivalente em dinheiro não altera a origem do direito, apenas a natureza da obrigação a ser executada, permitindo a parte satisfazer sua pretensão quando for impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente.

5. A atuação do sindicato, na condição de substituto processual, tem o condão de interromper o curso da prescrição em benefício da categoria, reiniciando a contagem do prazo para as execuções individuais a partir do trânsito em julgado do Cumprimento de Sentença Coletivo não satisfeito.

6. A Ação Coletiva proposta pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal – SIND ATRS garantiu aos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo o direito de usufruírem 5 (cinto) dias de abono de ponto anual, quando cumpridos os requisitos previstos no art. 151 da Lei Complementar 840/2011, resguardando a concessão retroativa do benefício na hipótese de comprovação, na fase de cumprimento de sentença, de pedido administrativo indeferido ou deferido parcialmente.

7. Nas execuções individuais de Sentença coletiva devem ser obedecidos os limites subjetivos e objetivos dentro dos quais o título executivo judicial foi constituído.

8. Analisando o acórdão paradigma do qual emanou o presente Cumprimento Individual de Sentença é possível extrair que para concessão do benefício do abono de ponto anual não devem ser levados em consideração o número de horas a serem usufruídos pelo servidor plantonista, raciocínio indevidamente adotado pela Administração ao editar a Ordem de Serviço n. 1 de 16/01/2012 que regulou a concessão do benefício na proporção de 2 (dois) plantões àqueles que cumprem escala 24x72 e de 3 (três) plantões àqueles que cumprem escala 12x60. Pelo contrário, o direito foi reconhecido nos estritos termos do art. 151 da Lei Complementar n. 840/2011, mediante a concessão de cinco dias de abono por ano, seja o servidor plantonista ou não.

9. A conversão dos plantões em quatro dias comuns de jornada laboral, extrapola as balizas objetivas da sentença coletiva.

10. Recurso conhecido. Preliminar de violação à coisa julgada acolhida. Sentença cassada. Impugnação ao Cumprimento de Sentença parcialmente procedente.